Tribunal: CARF
Processo: 13136.720547/2023-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA REEXAME DE PERÍODO FISCALIZADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Houve autorização expressa para reexame do Superintendente da Receita Federal, autoridade competente para tal. A autorização consta no TDPF que poderia ser acessado pela contribuinte, conforme instruções e código de acesso que constam no Termo de Início de Fiscalização, e que a contribuinte teve a devida ciência.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA CONSTANTE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que, dentre outras hipóteses expressas na legislação, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, aí incluída a exigência formulada por ocasião de decisão administrativa de primeira instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DEDUTIBILIDADE DE DESPESA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A contribuinte não era o responsável principal pelos dispêndios com a recuperação ambiental e socioeconômica da região atingida pelo desastre ambiental. A contribuinte assumiu reponsabilidade subsidiária, de modo que se coubesse a dedutibilidade da despesa, o que se afirma apenas para fins de argumentação, o direito à dedutibilidade da despesa seria do responsável principal. No entanto, se no processo em que se discute a dedutibilidade dos dispêndios para a empresa responsável pela operação da barragem de rejeitos rejeitou-se tal possibilidade, com mais razão não haveria que se considerar despesa dedutível para os responsáveis subsidiários.
DISPÊNDIOS COM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SÓCIOAMBIENTAL. NÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO NORMAL DA ENTIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESPESA NECESSÁRIA. INDEDUTIBILIDADE.
Os recursos repassados pela contribuinte para a Fundação privada responsável pela recuperação ambiental e socioambiental não tem relação com as transações ou operação exigida pela exploração das suas atividades, bem como não estão vinculados com as fontes produtoras de seus rendimentos, não se tratando de gasto com atributo de usualidade ou normalidade, não se enquadrando no art. 47 da Lei 4.506, de 19664 a autorizar sua dedutibilidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720547/2023-36
ACÓRDÃO
1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA REEXAME DE PERÍODO
FISCALIZADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Houve autorização expressa para reexame do Superintendente da Receita
Federal, autoridade competente para tal. A autorização consta no TDPF
que poderia ser acessado pela contribuinte, conforme instruções e código
de acesso que constam no Termo de Início de Fiscalização, e que a
contribuinte teve a devida ciência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. ATENDIMENTO A EXIGÊNCIA
CONSTANTE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que,
dentre outras hipóteses expressas na legislação, destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, aí incluída a exigência
formulada por ocasião de decisão administrativa de primeira instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESA.
RESPONSABILIDADE
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DE
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A contribuinte não era o responsável principal pelos dispêndios com a
recuperação ambiental e socioeconômica da região atingida pelo desastre
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
2
ambiental. A contribuinte assumiu reponsabilidade subsidiária, de modo
que se coubesse a dedutibilidade da despesa, o que se afirma apenas para
fins de argumentação, o direito à dedutibilidade da despesa seria do
responsável principal. No entanto, se no processo em que se discute a
dedutibilidade dos dispêndios para a empresa responsável pela operação
da barragem de rejeitos rejeitou-se tal possibilidade, com mais razão não
haveria que se considerar despesa dedutível para os responsáveis
subsidiários.
DISPÊNDIOS COM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SÓCIOAMBIENTAL. NÃO
DECORRENTE
DE
OPERAÇÃO
NORMAL
DA
ENTIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE DESPESA NECESSÁRIA. INDEDUTIBILIDADE.
Os recursos repassados pela contribuinte para a Fundação privada
responsável pela recuperação ambiental e socioambiental não tem relação
com as transações ou operação exigida pela exploração das suas
atividades, bem como não estão vinculados com as fontes produtoras de
seus rendimentos, não se tratando de gasto com atributo de usualidade ou
normalidade, não se enquadrando no art. 47 da Lei 4.506, de 19664 a
autorizar sua dedutibilidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
documentos juntados apenas com o recurso voluntário, vencidos os conselheiros Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó (relatora) e Marcelo Izaguirre da Silva, que votaram pelo não-conhecimento
dos referidos documentos. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade,
em negar provimento ao recurso voluntário quanto à dedutibilidade da despesa com repasses
decorrentes de Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, vencidos os conselheiros
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (relatora), Henrique Nímer Chamas e Natália Uchôa Brandão,
que votaram por dar provimento ao recurso quanto a tal matéria. Por fim, acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, quanto ao
recálculo para fins de aplicabilidade do benefício da SUDAM e do PAT, e à exigência da multa de
ofício, nos termos do relatório e voto da relatora. Designado para redigir o voto vencedor quanto
às matérias em relação às quais a relatora foi vencida, o conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
3

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
No presente caso, estamos diante de controvérsia idêntica submetida à análise por
esta Turma, sob relatoria do então Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., o
processo no 13136.725420/2021-41. Naqueles autos, o ano-calendário era 2016 e, neste 2018. O
tema em discussão é dedutibilidade dos gastos com recuperação ambiental e socioambiental
causados pelo rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG; gastos estes
representados pelos repasses feitos pela Vale à Renova, por impossibilidade da Samarco de
realizá-los no ano de 2018.
Na origem, o contexto da autuação fiscal é o de que após o rompimento da
barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais – operada pela Samarco Mineração S/A, empresa
na qual a Vale possuía participação acionária – algumas obrigações foram impostas à Recorrente,
conforme indica o TVF (e-fls 17-39):
Em março de 2016, a Samarco e os seus acionistas, a Vale S.A. e a BHP Billiton
Brasil Ltda. (“BHPB”), celebraram um Acordo (“Acordo”) com a União Federal, os
dois estados brasileiros (Espírito Santo e Minas Gerais) e outras autoridades
governamentais, em conexão com o processo judicial relacionado ao rompimento
da barragem da Samarco (nota 28d), para a implementação de programas de
recuperação e compensação das áreas e comunidades impactadas.
A vigência do Acordo é de 15 anos, renovável em prazos sucessivos de um ano até
que todas as obrigações tenham sido cumpridas.
Conforme o Acordo, a Samarco, a Vale S.A. e a BHPB constituíram uma fundação
(“Fundação Renova” ou “Fundação”) para desenvolver e implementar os
programas de recuperação e compensação socioeconômicos e socioambientais, a
ser financiada pela Samarco. Caso a Samarco não cumpra suas obrigações de
aportar recursos na Fundação, a Vale S.A. e a BHPB serão responsáveis, nos
termos do Acordo, por prover recursos à Fundação na proporção de suas
participações na Samarco, de 50% cada.
Como consequência do rompimento da barragem, a Samarco encontra -se com as
suas operações suspensas por determinação das autoridades governamentais.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
4
Em função das incertezas com relação ao fluxo de caixa futuro da Samarco, a Vale
S.A. mantém a provisão para cumprimento dos programas de reparação e
compensação previstos no Acordo, equivalente ao percentual de sua participação
acionária na Samarco.
Os valores dos repasses feitos pela Vale à Renova não foram adicionados à base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, a Fiscalização considerou que o valor seria indedutível na
apuração daqueles tributos por considerar que não seria despesa necessária, usual e normal para
a realização dos objetivos sociais da Vale, sendo decorrente da prática de atos ilícitos. Assim, o
lançamento foi feito da seguinte forma (conforme Acórdão Recorrido, e-fls. 1362-1401):
Sobre a infração no valor de R$ 1.045.505.649,50 foi deduzido R$ 313.651.694,85,
equivalente ao limite legal de 30%, referente a prejuízo fiscal/base de cálculo
negativa de períodos anteriores, e calculado o IRPJ e a CSLL devidos, incluída
multa de ofício de 75%, e juros SELIC, totalizando um crédito tributário no
montante de R$ 508.012.794,30 , assim distribuído :

Após a apresentação de Impugnação, o Acórdão Recorrido (e-fls. 1362-1401) julgou
improcedente a defesa, mantendo integralmente o crédito constituído, acompanhado de multa de
ofício e demais acréscimos. O Acórdão restou assim ementado:
Assunto : Processo Administrativo Fiscal Ano -calendário: 2018 PROVA.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na Impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
NULIDADE. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA COMPETENTE.
Descabe arguição de nulidade de procedimento fiscal autorizado e executado por
autoridade competente. A autoridade competente para proceder a ação fiscal e
formalizar o lançamento é o Auditor -Fiscal da Receita Federal. A autorização
para reexame em relação ao mesmo exercício, tributo ou contribuição poderá ser
efetuada diretamente no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal pelo
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
5
Auditor -Fiscal no exercício da função de Coordenador -Geral de Fiscalização,
Coordenador -
Geral de Administração Aduaneira, Coordenador -Geral de Combate ao
Contrabando e Descaminho, Coordenador -Geral de Administração do Crédito
Tributário, Coordenador -Geral de Arrecadação e de Direito Creditório,
Superintendente ou Delegado da Receita Federal do Brasil.
Assunto : Normas Gerais de Direito Tributário Ano -calendário: 2018 DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
As decisões judiciais e administrativas não vinculantes, ou em que o contribuinte
não seja parte, e a doutrina , não constituem normas complementares de
observância obrigatória, e servem apenas para ilustrar a tese da defesa ou do
voto.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
DE
ILEGALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. Incabível a arguição de inconstitucionalidade
na esfera administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente
constituída, penalidade e/ou acréscimos previstos em lei, por transbordar os
limites de sua competência.
Assunto : Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano -calendário: 2018
LUCRO REAL. GASTOS COM REPARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTAL.
ACORDO JUDICIAL. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE. A
responsabilidade objetiva de reparar danos ambientais e socioambientais fixados
em acordo judicial firmado para evitar a persecução penal, não é compatível com
o conceito de despesas operacionais para fins tributários; não se constituindo em
despesas necessárias, normais, usuais às atividades da pessoa jurídica, sendo
indedutíveis na apuração do Lucro Real. A responsabilidade objetiva de reparar
danos decorrentes de casos fortuitos, ocorridos apesar do devido cumprimento
das normas e deveres de cuidados inerentes à atividade não se confunde com a
obrigação de indenização de reparação pela inobservância dessas mesmas
normas e providências.
ISENÇÕES, REDUÇÕES E REINVESTIMENTO DA SUDENE/SUDAM No caso de
empreendimentos econômicos na área de atuação da SUDENE/SUDAM, a redução
será reconhecida pela Delegacia que jurisdiciona o contribuinte, à vista da
declaração expedida pela SUDENE/SUDAM, de que a pessoa jurídica satisfaz as
condições necessárias para gozo do benefício fiscal.
PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT Para deduzir do IRPJ
Devido o valor equivalente à aplicação da alíquota do imposto, atualmente de
15% (art. 3o da Lei no 9.249/95), sobre a soma das despesas de custeio com o PAT
no período de apuração, a pessoa jurídica deve apresentar documentação
comprobatória da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT),
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
6
aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apresentar contabilização
destacada com subtítulos por natureza dos gastos do PAT, e identificar os
beneficiários da alimentação empregados da empresa .
Compete ao Contribuinte comprovar o atendimento aos requisitos legais para
fruição do benefício.
Assunto : Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano -calendário: 2018
CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
O conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no 4.506/64 é
aplicável também à CSLL porquanto o comando normativo que integra a questão
da dedutibilidade em matéria de apuração da base de cálculo da contribuição
social (artigo 13 da Lei no 9.249/95) é impositivo neste sentido.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica -se ao lançamento da CSLL, que foi decidido quanto à exigência do IRPJ,
por se tratar de lançamento reflexo, com base nos mesmos pressupostos fáticos
e em face das mesmas razões de defesa Assunto : Normas de Administração
Tributária Ano -calendário: 2018 INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS
EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento. Entendimento vinculante constante da Súmula
CARF no. 4 MULTA DE OFÍCIO. As Autoridades Fiscais encontram -se totalmente
vinculadas aos ditames legais, seja baseado no art. 116, inciso III, da Lei n.o
8.112/1990, seja com fundamento no parágrafo único do art. 142, do CTN. Dessa
forma, resta ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu
cumprimento.
As hipóteses de exigência de multa de 75% estão previstas em lei

Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 1409-1460), o Recorrente argumenta:
a) Preliminarmente, a ausência de motivação para reexame do lançamento pela
fiscalização;
b) No mérito, a dedutibilidade das despesas, pois elas seriam necessárias e,
também,
c) Os reflexos na dedução incentivada de IRPJ (SUDAM) e Programa de
Alimentação ao Trabalhador (PAT)
d) Sobrestamento dos autos, pois há compensação de prejuízo fiscal e base de
cálculo de CSLL vinculados a processos anteriores;
e) Da impossibilidade de cobrança de multa de 75%.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
7

O processo foi a mim distribuído, e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
I – Da Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 1406 que a Recorrente foi intimada do
Acórdão da Impugnação em 02/01/2024. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a
solicitação de juntada de documentos em 31/01/2024 (e-fls. 1408), ou seja, antes de encerrado o
prazo de 30 dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Preliminarmente
A) Pedido de sobrestamento
Considerando que está ocorrendo de forma concomitante a este julgamento o
período do ano-calendário 2016, e que o mesmo entendimento será aplicado ao ano-calendário
2017, entendo que não há razões para sobrestamento em razão de base de cálculo negativa e
prejuízo fiscal.
Deixo de acolher este pedido.

A) Dos documentos juntados ao Recurso Voluntário
Verifico que a Recorrente juntou ao seu Recurso Voluntário documentos relativos
ao seu benefício SUDAM. Ocorre que tais argumentos diziam respeito a argumento de defesa
deduzido desde a Impugnação. Assim, tendo tido a oportunidade de juntar naquele momento, e
não o fez, ou justificou nesse momento a impossibilidade de juntada em momento anterior, por
aplicação direta do art. 16, §4o, do Decreto 70.235/1972:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
8
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como no presente caso, não vislumbrei qualquer justificativa apresentada para
juntada neste momento, ou uma concatenação de fatos trazidos em sede de Acórdão recorrido
para ser contraposto, entendo que tais documentos não devem ser conhecidos por esse
Colegiado.
Ante o exposto, não conheço dos documentos juntados em sede de Recurso
Voluntário.

B) Nulidade por ausência de motivação de reexame
Argumenta a Recorrente:
Portanto, a atuação lastreia-se em reexame por parte da fiscalização, o qual, nos
termos do acórdão, seria legítimo, apenas porque teria sido autorizado pelo
superintendente regional, nos termos do art. 7', parágrafo 4', da IN n' 6.478/17.
Ocorre que, a ordem que justifica novo exame deve ser sempre motivada por fato
novo e relevante, e não mera reiteração de fiscalização sem justificativa. Assim, o
reexame fiscalizatório não pautado em ordem justificada traduz-se em vício de
nulidade, pois ausente a motivação específica para a emissão da ordem. A
ausência de ordem motivada representa violação ao princípio da segurança
jurídica ao contribuinte.
Ocorre que, no presente caso, não vislumbro qualquer nulidade. Em primeiro lugar,
o TVF (e-fls. 17-39) é claro a respeito do seu objeto e do reexame de 2018, de acordo com o TDPF
(e-fl. 1061):
1.2 – DO OBJETO DO PROCEDIMENTO FISCAL
O presente Termo de Verificação Fiscal (TVF) tem por objeto principal o exame da
dedutibilidade dos gastos com recuperação ambiental e socioambiental causados
pelo rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG; gastos
estes representados pelos repasses feitos pela VALE à RENOVA, por
impossibilidade da SAMARCO de realizá-los no ano de 2018.
Neste procedimento fiscal foram analisadas as Escriturações Contábeis Digitais
(ECDs)3 de 01/06/2018 a 31/12/2018 e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF)4 do
ano de 2018, enviadas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), pelo
contribuinte.
Além disso, analisamos suas demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, bem como dados contidos nos sistemas de informação da Receita
Federal, contratos e estatutos sociais e Atas de Assembleia Geral Extraordinária,
além de informações disponibilizadas publicamente na internet e respostas a
intimações prestadas por escrito ou em arquivos digitais.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
9
Assim, consideramos a forma, fatos e circunstâncias do conjunto das operações
que deram origem à contabilização das despesas relacionadas ao acidente. Ao
analisarem-se os registros no LALUR e no LACS, contidos nas ECFs, constatou-se,
frente ao conjunto de documentos, fatos e evidências, a apropriação de
expressivos valores deduzidos do lucro contábil, que não foram devidamente
adicionados à base tributável de IRPJ e CSLL.
Com base no § 1' do art. 9' do Decreto 70.235/72, por se referirem aos mesmos
elementos de provas, foram incluídos num mesmo processo os Autos de Infração
referentes aos tributos IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2018.
Há que se ressalvar, contudo, que, em conformidade com o disposto no art. 7', §
4', da IN RFB n' 6.478/17, a presente ação fiscal é um reexame dos valores
devidos no ano-calendário de 2018, conforme cópia do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal em anexo.

Em verdade, a argumentação da Recorrente liga-se à ideia de incompetência da
autoridade para reexame, que está prevista no § 4o, do art. 7o, da IN RFB no 6.478/17:
§ 4o A autorização para reexame em relação ao mesmo exercício, tributo ou
contribuição poderá ser efetuada diretamente no TDPF-F pelo Coordenador-Geral
de Fiscalização, Coordenador-Geral de Administração Aduaneira, Coordenador-
Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho, Coordenador Especial de
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
10
Gestão de Créditos e de Benefícios Fiscais, superintendente ou delegado da
Receita Federal do Brasil. (redação vigente à época)
Porém, o seu argumento diz respeito apenas à ausência de motivação de reexame,
e não à competência em si, conforme arrazoado em seu recurso voluntário. Conforme colacionado
acima a fundamentação contante no TVF e, não tendo a Recorrente esclarecido melhor em suas
razões porque não haveria motivação neste ponto, não acolho a alegação de nulidade.
Ante o exposto, rejeito a presente alegação de nulidade.

III – Do mérito

B) Da regra de dedutibilidade: despesas operacionais e seus requisitos da
necessidade, usualidade e normalidade
O artigo 299 do RIR/99 prevê que as despesas operacionais são dedutíveis desde
que as despesas cumpram cumulativamente os seguintes requisitos: (i) necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora; (ii) pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa; e (iii) usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
As razões sustentadas no recurso da recorrente serão enfrentadas exclusivamente
a partir do prisma legal considerando que toda e qualquer consideração de ordem
consequencialista refoge à apreciação deste tribunal administrativo.
A própria atividade operacional da recorrente, inerente a riscos ambientais de toda
sorte, inclusive de suas investidas, é por si elemento suficiente para indicar que despesas
realizadas no pagamento de prestações compreendidas em um TTAC são nitidamente despesas
operacionais, na visão desta Conselheira. O elemento da necessidade compreendido na regra do
art. 299 do RIR demanda, de outro lado, investigação analítica não só da natureza dos pagamentos
à RENOVA, mas, antes, da própria natureza jurídica do TTAC.

a.1) Da natureza jurídica do TTAC
Ainda que acordos de leniência e TTAC realizarem-se no âmbito do Direito
Administrativo sancionador, usualmente TTAC em sede de Inquérito Civil Público (ICP) ou Ação
Civil Pública (ACP), infere-se, equivocadamente, tratar-se de prestações correspondentes à multas
sancionatórias; o que não corresponde à sua exata natureza jurídica. Compreender a verdadeira
natureza do TTAC é fundamental para descortinar seu regime jurídico e, por conseguinte, das
regras tributárias aplicáveis, inclusive, para eventual dedução de despesas para só então aferir se
necessárias à atividade operacional da contribuinte.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
11
O TTAC é decorrente de um acordo de vontades entre um agente privado ou
público e, de outro lado, o Ministério Público e/ou órgão de controle interno/externo homologado
perante autoridade judicial. Tais acordos consistem em importantes instrumentos de proteção de
direitos difusos ou coletivos, a exemplo do direito ao meio ambiente (art. 225, CRFB/1988), como
estabelecido pelo artigo 5o, §6o da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública — ACP, alterada pelo
artigo 113 do CDC), ao estabelecer que "Os órgãos públicos legitimados [para a ação civil pública]
poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais,
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial". Por se tratar de um
acordo de vontades, o fato de ser “voluntário” não lhe retira o caráter de necessidade
considerando que não se trata de um ato espontâneo: todo ato espontâneo é voluntário, mas nem
todo ato voluntário é espontâneo.
Ao proceder a adesão a um TTAC o agente assim o faz perante a autoridade pública
a partir da manifestação de um ato de vontade a fim de não incorrer em sanções sob a condição
de assumir obrigações perante o Poder Público que, não necessariamente, decorrentes da prática
de um ilícito administrativo e/ou penal. Nesse cenário, esta Conselheira entende ser equivocado
partir da premissa de que as prestações assumidas no âmbito de um TTAC são decorrentes de um
ato ilícito. O nascimento dessas obrigações pecuniárias acordadas no TTAC decorrente de ato de
vontade do agente lícito: adesão aos termos fixados pelo órgão de controle como condição para
suspensão da persecução cível-administrativa, que pode, inclusive, implicar na imposição de
sanções.
Diante disso, discordo das afirmações de que as despesas incorridas pelo
contribuinte são decorrentes de um ilícito, ao que não que se pretender a aplicação da regra do
non olet (art.118, CTN) a contrario sensu: “se tributa-se independente da licitude, deduz-se
independentemente da licitude da despesa”. Aqui não se trata de despesa decorrente de
atividade ilícita, mas sim de despesa decorrente de ato de manifestação de vontade lícito. O TTAC,
portanto, embora encontre raiz e sedimento no hoje disseminado direito consensual, tem uma
natureza cogente constituindo norma entre seus signatários como decorrência do princípio basilar
do direito das obrigações: pacta sunt servanta.

a.2) Da jurisprudência do CARF sobre o tema
A discussão de dedução de despesas decorrentes de TTAC não é inédita neste
julgamento. No Acórdão no 1201-002.665, de relatoria do Conselheiro Luis Toselli, se analisou a
dedutibilidade de despesas decorrentes do TAC firmado pela Fundação Banrisul de Seguridade
Social, referente aos sucessivos déficits do plano de benefícios, e com o objetivo da "pactuação de
plano proposto pela Fundação visando ao ajustamento das condutas apontadas em ofícios e
relatórios de fiscalização da Previc". Consta naqueles autos que o Banco do Estado do Rio Grande
do Sul (BANRISUL) defendeu migração de planos como um processo fundamental para afastar os
efeitos legais, bem assim os assumidos em TAC, que seriam ainda mais negativos aos resultados
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
12
futuros do banco e seus colaboradores, inclusive a imposição de contribuições adicionais para
cobertura de um déficit da ordem de R$ 1,2 bilhão, razão pela qual essas despesas foram
reputadas como necessárias.
O Conselheiro Luís Toselli aduziu com propriedade em seu voto que "a necessidade,
usualidade e normalidade não estão restritas, ou melhor, não se caracterizam apenas em função
do desenvolvimento do objeto social strictu sensu da pessoa jurídica, isto é, da atividade-fim da
fonte pagadora, mas podem se fazer presentes também a partir da pertinência do gasto com
operações ou negócio subjacentes, cuja causa pode variar de acordo com o contexto em que esteja
inserida".
No caso ora em exame o vínculo obrigacional encontra contornos que são muito
próprios da responsabilidade objetiva ambiental (art.14, §1o, Lei n.6.938/1981) no qual não se
perquire qualquer culpa do agente; sendo suficiente para a constatação da obrigação presente a
conduta, o nexo causal e o resultado. O primeiro elemento da conduta do agente decorre da
própria potencialidade de dano ambiental inerente à atividade minerária considerando a severa e
drástica intervenção no meio ambiente na extração de minerais, muito embora todos os avanços
tecnológicos na prospecção. O nexo causal entre a conduta e o resultado dos danos ao meio
ambiente é facilmente identificado diante da nocividade das práticas de extração mineral e, por
último, o resultado é de notório conhecimento conforme constado nos últimos desastres
ambientais de Brumadinho, Mariana etc. Nesse cenário, dúvida não há que diante das atividades
empresariais da recorrente estamos diante de despesas operacionais da própria atividade de
extração mineral – ainda que realizada por suas investidas/controladas.
Também não é inédita neste Conselho a discussão quanto a dedutibilidade de
despesas assumidas no âmbito de TTAC firmado diante de danos ambientais na extração mineral.
No Acórdão no 1301-006.033, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira, se
analisou a dedutibilidade das multas pagas para reparação de danos ambientais causados por um
incidente envolvendo a exploração de petróleo ("Incidente Frade"), fixados em TTAC firmado pela
petrolífera perante o Ministério Público Federal (MPF). As despesas incorridas pela petrolífera
foram glosadas pelas fiscalização que entendeu que apesar de se relacionarem à contenção do
vazamento e reparação dos danos, conforme acordado com o MPF, elas não estariam relacionadas
à "atividade normal relativa aos demais poços e necessária à manutenção do campo".
Em sede de recurso voluntário, este CARF fixou entendimento no sentido de que
dedutível despesas assumidas em sede de TTAC para prevenir e remediar danos ambientais,
vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012 LANÇAMENTO. NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a
fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
13
requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o
direito de defesa. Não tendo havido prejuízo ao contraditório e à ampla defesa,
restam afastadas as nulidades arguidas.
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E
ASSESSORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A efetiva prestação de serviços atrelados às áreas contábil, fiscal, financeira, entre
outros ainda que tenham caráter imaterial, podem ser comprovados de forma
inequívoca por vários documentos, como relatórios, e-mails, atas de reuniões,
indicação das pessoas que prestaram o serviço, entre outros. A ausência da
comprovação de forma inequívoca, justifica a manutenção da glosa.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS OPERACIONAIS. INCIDENTE NA BACIA DE
CAMPOS. DEDUTIBILIDADE.
Há de se reverter a glosa das despesas, quando o contribuinte logra êxito em
comprovar o abandono do poço e, por conseguinte, tratar-se de despesas
incorridas para reparo de danos e manutenção do Campo petrolífero,
justificando-se sua dedutibilidade naquele ano-calendário. (...)
(Acórdão no 1301-006.033, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira, julgado
em setembro de 2022)

Oportuno, também, relembrar recente Acórdão deste Conselho, no qual o
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, agora membro deste Colegiado, também participou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2017 IRPJ e CSLL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. MULTAS DECORRENTES DE
ACORDO DE LENIÊNCIA. LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI No 12.846/2013). DESPESAS
INEVITÁVEIS E INAFASTÁVEIS. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Pagamentos efetuados no contexto de acordo de leniência são considerados
gastos inevitáveis e inafastáveis, necessários para a regularização e continuidade
da atividade empresarial. Distinção entre o ato ilícito original e o acordo de
leniência, que é instrumento jurídico lícito e incentivado pelo Estado.
Interpretação sistemática e teleológica da legislação tributária, incluindo o art.
299 do RIR/18, o art. 13 da Lei no 9.249/95, o art. 47 da Lei no 4.506/64, e o art.
41, § 5o, da Lei no 8.981/95. Reconhecimento da dedutibilidade dessas despesas
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2017 BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS COMUNS AO IRPJ. A base de
cálculo da CSLL, conforme prescreve o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, é o
resultado do exercício (lucro líquido), antes do imposto de renda, ou seja, o
resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação tributária. As adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do IRPJ para
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
14
efeito de determinação do lucro real não são aplicáveis automaticamente para o
fim de apuração da base de cálculo da CSLL, deve-se observar a norma específica
para cada tributo. Nesse sentido às Instruções Normativas no 390/2004 e no
1700/2017. A admissão e/ou glosa de determinada despesa como operacional -
necessária, usual e normal - repercute na apuração do lucro operacional que é
comum para o IRPJ e a CSLL. Esse racional está em consonância com o art. 13 da
Lei no 9.249/1995, cujo teor determina que “Para efeito de apuração do lucro real
e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506,
de 30 de novembro de 1964: [...]”. O referido art. 13 evidencia o vínculo entre a
apuração da base de cálculo da CSLL e os referidos requisitos de dedutibilidade de
despesas, o que justifica a ressalva no texto legal.
MULTA ISOLADA. CANCELAMENTO. Cancelados os créditos tributários que deram
amparo à reapuração e lançamento da multa isolada, exoneram-se também as
multas isoladas constituídas com base nos mesmos fatos.
(Acórdão no 1004-000.137, de relatoria do Conselheiro Efigenio de Freitas Junior,
julgado em abril de 2024)

a.3) A questão da investidora/sócia/controladora da Vale frente à Samarco
Dúvida que subsistiria é qual o imperativo legal e/ou contratual que o sócio-
controlador, ora recorrente, tem de reparar as despesas de sua controlada que desenvolve
atividades de risco diante de sua inaptidão financeira para suportá-las?
O direito ambiental prevê responsabilidade não só objetiva, mas, também, solidária
dos agentes causadores de danos ambientais ao que prescinde-se tanto da perquirição da culpa,
quanto da individualização da responsabilidade; sendo qualquer dos agentes responsável
unicamente por todo o dano ambiental. Tal regra de responsabilidade evidencia, uma vez mais,
que a adesão da recorrente ao TTAC, embora um ato de vontade, não é dotado de
espontaneidade a configurar qualquer liberalidade, incumbido-lhe arcar com os riscos da própria
atividade empresarial, daí tratar-se de despesa operacional e necessária; vez que cogente. Quanto
à usualidade entendo que despesas inerentes às atividades dos contribuintes, ainda que não
sejam frequentes, são dedutíveis. Portanto, não é o fato de que desastres ambientais não
ocorrerem com frequência que afasta a usualidade, vez que essa se refere à despesa e não à sua
causa remota.
Penso que seria diferente se as perdas fossem aquelas decorrentes de negócios
artificiais e decorrentes de atos de mera liberalidade. O que, entendo que não se trata conforme
antes visto tendo em conta a natureza cogente do TTAC.
a.4) Conclusão
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
15
A partir da análise da jurisprudência, constata-se que a necessidade, usualidade, e
normalidade devem ser aferida tendo em conta se os atos praticados pela sociedade são
corriqueiros – no sentido de “normais” – para sua atividade-fim. Contudo, esse critério não é
absoluto. É possível que despesas extraordinárias podem, dependendo da situação fática, atender
aos requisitos legais de dedutibilidade, como no caso despesas arcadas pela controladora diante
da incapacidade financeira para suportar dano ambiental de monta.
Nesse cenário, a melhor interpretação para os termos “usual” e “normal” é que
não são sinônimos de “habitual”, de modo que a despesa em questão pode ser excepcional ou
esporádica em relação ao cotidiano do contribuinte. Isso, desde que, possa ser considerada como
usual ou normal à natureza de seu negócio, das suas operações ou atividades; o que entendo ser
manifesto neste caso em julgamento, considerando a atividade minerária da recorrente e a sua
atividade como investidora em outras empresas de mineração.
É possível visualizar que parcela da jurisprudência do CARF está apontando para a
possibilidade do reconhecimento da dedutibilidade de despesas decorrentes de valores fixados
em TTACs – é nessa linha que filio o meu entendimento.
De todo o exposto, considerando a necessidade, usualidade e normalidade das
despesas incorridas pela recorrente, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
entender como dedutíveis as despesas glosadas.

C) Recálculo para fins de aplicabilidade do benefício da SUDAM e do PAT
Neste ponto, realmente entendo que não assiste razão à Recorrente. Ainda que
vencida em relação ao conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, eles não são
capazes de atestar o direito alegado para fins de aplicação do tema ao caso concreto.
É que, em relação ao benefício da SUDAM, não foi trazido aos autos documentos
expedidos pela Receita Federal em relação ao reconhecimento da fruição do benefício. Foram
juntados apenas os laudos expedidos pela própria SUDAM. Ocorre que eles não são suficientes
para demonstrar o direito que alega ter.
Além disso, em relação ao PAT, a Recorrente nada juntou. Desta forma, por não ter
se desincumbido de forma adequada do seu ônus probatório, entendo que não cabe provimento
ao recurso sobre o pedido de recálculo.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

D) Insurgência quanto à multa de 75%
Neste ponto, argumenta a Recorrente:
Ainda que algum valor a título de multa fosse devido pela Recorrente,- o que se
admite tão somente para argumentar, a multa imposta no caso em análise não
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
16
deve prevalecer, dado seu elevado percentual, manifestamente confiscatório e
desproporcional.
Considerando a Súmula CARF no 2o, deixo de conhecer essa matéria, visto que não é
de competência deste Conselho se pronunciar sobre alegações de inconstitucionalidade, como é
do caráter confiscatório. Cabe lembrar que a atividade da Fiscalização é vinculada, não cabendo à
Autoridade Fiscal qualquer avaliação sobre proporcionalidade da multa cujo percentual está
expresso numericamente na lei, como é o caso do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o voto proferido com o usual brilhantismo que a caracteriza, a relatora
foi vencida em relação ao conhecimento de documentos, apenas, com o Recurso Voluntário, e
quanto à principal matéria de mérito, a dedutibilidade da despesa com repasses decorrentes de
Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta.
Deste modo, passo a expor as posições que prevaleceram no julgamento, em
relação a tais matérias.
DO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO
A Relator votou pelo não conhecimento dos documentos de fls. 1.461/1.469, por
não vislumbrar “qualquer justificativa apresentada para juntada neste momento, ou uma
concatenação de fatos trazidos em sede de Acórdão recorrido para ser contraposto”.
Os documentos em questão são laudos constitutivos referentes ao benefício fiscal
de redução do IRPJ e adicionais, para empreendimentos situados na área da Superintendência do
Desenvolvimento do Amazonas (Sudam).
O cabimento da juntada extemporânea deve ser realizado, a partir do teor do art.
16, §§4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
17
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O referido dispositivo, no entender deste conselheiro, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma supervalorização
deste último princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do referido
dispositivo, tornando-o, a meu ver, praticamente “letra morta”.
Há que se concordar com a Relatora que a Recorrente, desde a Impugnação,
poderia/deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar o gozo do referido benefício, a
fim de que fosse possível aos julgadores analisarem o seu pedido de recálculo dos créditos
tributários constituídos no lançamento de ofício tratado nestes autos.
Não obstante, a despeito disso, a maioria do Colegiado entendeu ser possível se
entender que as novas provas apresentadas se destinam a contrapor comando formulado na
decisão de primeira instância, quando se apontou que a Recorrente “não indicou qualquer
elemento probatório que sustentasse o requerido”; e se transcreveu o art. 3o do Decreto no 4.212,
de 2002, que se refere a “laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional”.
Assim, entendeu-se que a preclusão do direito da Recorrente juntar provas aos
autos estaria afastada pela art. 16, §§4o, alínea c, do Decreto no 70.235, de 1972, pelo que seria
possível conhecer dos novos elementos de prova apresentados.
DA DEDUTIBILIDADE DOS PAGAMENTOS REFERENTES AO TTAC
Em relação a este ponto, a posição da relatora pode ser sintetizada a partir dos
seguintes excertos:
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
18
A própria atividade operacional da recorrente, inerente a riscos ambientais de
toda sorte, inclusive de suas investidas, é por si elemento suficiente para indicar
que despesas realizadas no pagamento de prestações compreendidas em um
TTAC são nitidamente despesas operacionais, na visão desta Conselheira. O
elemento da necessidade compreendido na regra do art. 299 do RIR demanda, de
outro lado, investigação analítica não só da natureza dos pagamentos à RENOVA,
mas, antes, da própria natureza jurídica do TTAC.
[...]
O TTAC é decorrente de um acordo de vontades entre um agente privado ou
público e, de outro lado, o Ministério Público e/ou órgão de controle
interno/externo homologado perante autoridade judicial. [...] Por se tratar de um
acordo de vontades, o fato de ser “voluntário” não lhe retira o caráter de
necessidade considerando que não se trata de um ato espontâneo: todo ato
espontâneo é voluntário, mas nem todo ato voluntário é espontâneo.
Ao proceder a adesão a um TTAC o agente assim o faz perante a autoridade
pública a partir da manifestação de um ato de vontade a fim de não incorrer em
sanções sob a condição de assumir obrigações perante o Poder Público que, não
necessariamente, decorrentes da prática de um ilícito administrativo e/ou penal.
Nesse cenário, esta Conselheira entende ser equivocado partir da premissa de
que as prestações assumidas no âmbito de um TTAC são decorrentes de um ato
ilícito. O nascimento dessas obrigações pecuniárias acordadas no TTAC decorrente
de ato de vontade do agente lícito: adesão aos termos fixados pelo órgão de
controle como condição para suspensão da persecução cível-administrativa, que
pode, inclusive, implicar na imposição de sanções.
[...]
No caso ora em exame o vínculo obrigacional encontra contornos que são muito
próprios da responsabilidade objetiva ambiental (art.14, §1o, Lei n.6.938/1981) no
qual não se perquire qualquer culpa do agente; sendo suficiente para a
constatação da obrigação presente a conduta, o nexo causal e o resultado. O
primeiro elemento da conduta do agente decorre da própria potencialidade de
dano ambiental inerente à atividade minerária considerando a severa e drástica
intervenção no meio ambiente na extração de minerais, muito embora todos os
avanços tecnológicos na prospecção. O nexo causal entre a conduta e o resultado
dos danos ao meio ambiente é facilmente identificado diante da nocividade das
práticas de extração mineral e, por último, o resultado é de notório conhecimento
conforme constado nos últimos desastres ambientais de Brumadinho, Mariana
etc. Nesse cenário, dúvida não há que diante das atividades empresariais da
recorrente estamos diante de despesas operacionais da própria atividade de
extração mineral – ainda que realizada por suas investidas/controladas.
[...]
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
19
O direito ambiental prevê responsabilidade não só objetiva, mas, também,
solidária dos agentes causadores de danos ambientais ao que prescinde-se tanto
da perquirição da culpa, quanto da individualização da responsabilidade; sendo
qualquer dos agentes responsável unicamente por todo o dano ambiental. Tal
regra de responsabilidade evidencia, uma vez mais, que a adesão da recorrente
ao TTAC, embora um ato de vontade, não é dotado de espontaneidade a
configurar qualquer liberalidade, incumbido-lhe arcar com os riscos da própria
atividade empresarial, daí tratar-se de despesa operacional e necessária; vez que
cogente. Quanto à usualidade entendo que despesas inerentes às atividades dos
contribuintes, ainda que não sejam frequentes, são dedutíveis. Portanto, não é o
fato de que desastres ambientais não ocorrerem com frequência que afasta a
usualidade, vez que essa se refere à despesa e não à sua causa remota.
O Colegiado, contudo, por voto de qualidade, decidiu pela indedutibilidade dos
referidos repasses, conforme fundamentos que embasaram semelhante decisão, adotada no
processo administrativo no 13136.725420/2021-41, cujo julgamento foi concluído na mesma
sessão assentada.
Deste modo, passo a reproduzir os fundamentos da lavra do Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, relator daquele processo administrativo:
Dúvida não há que a VALE realizou repasse à Fundação RENOVA, decorrente do
compromisso firmado no TTAC, por ser uma das sócias da joint venture
SAMARCO, esta a empresa responsável pela operação da barragem de rejeitos de
Fundão, que sofreu rompimento e causou dano ambiental e sócio-econômico
amplamente noticiado.
Destaque-se que a própria VALE consigna que sua responsabilidade é subsidiária
pelos aportes à Fundação RENOVA. Confira-se (destaques no original):
Após a ocorrência do evento de ruptura, diversas ações foram adotadas no
sentido não só de indenizar, mas como também de mitigar os impactos e
recobrar a situação ao status quo ante, tudo com estrita observância da
legislação em vigor, notadamente os artigos 4 e 14 da Lei 6.938/81, que
estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, os quais se encontram em
plena consonância com os artigos art. 170, inciso VI, e 225, “caput” e
parágrafo 2o , da Constituição Federal
No entanto, em 30/11/2015 foi ajuizada uma Ação Civil Pública contra a
Recorrente (distribuída sob no 0069758-61.2015.4.01.3400), no valor de R$
20.204.968.949,00 pela União, Ibama, Instituto Chico Mendes, Agência
Nacional de águas, DNPM, Estado de MG, Instituto Estadual de Florestas,
Instituto Mineiro de Gestão de águas, Fundação Estadual de Meio
Ambiente, Estado do Espírito Santo, Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e Agência Estadual de Recursos Hídricos, que foi
distribuída para a 12a Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte,
Minas Gerais.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
20
Para boa compreensão, destacam-se os seguintes pleitos formulados nessa
ACP: i) apresentação pelas Rés de um plano global de recuperação
socioambiental da Bacia do Rio Doce e de toda a área degradada, atendidos
os parâmetros dos órgãos ambientais competentes; (ii) apresentação de um
plano global de ações que atendessem as populações atingidas; (iii)
constituição de provisão de capital para a reparação dos danos
socioambientais; e (iv) condenação objetiva das Rés ao pagamento de
indenização por eventuais danos residuais e danos extrapatrimoniais
causados à coletividade.
A reparação e indenização de danos causados, tem como fundamento os
arts. 4 e 14 da Lei no 6.938/81 que traz a responsabilidade objetiva ao
causador do dano (no caso, a Samarco como proprietária e operadora da
barragem do Fundão e a Vale --- ora Recorrente --- e a BHP, na qualidade
de acionistas, de forma subsidiária). Destaque-se o seguinte trecho:
A responsabilidade civil em matéria ambiental implica a
reparação do dano, impondo ao infrator o restabelecimento da
situação anterior, ou seja, do status quo ante. Tal
responsabilidade é objetiva, independendo de culpa, consoante
previsão do art. 14, §1o, da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei n. 6.938/81)
Ora, a responsabilidade subsidiária tem caráter suplementar, ou seja, há uma
ordem para a cobrança da exigência. O responsável subsidiário somente será
exigido, se o devedor principal não satisfizer a exigência.
Portanto, a VALE, não obstante ter sido uma das signatárias do TTAC, não era o
responsável principal, e sim a SAMARCO. E caso a SAMARCO tivesse cumprido o
compromisso assumido, a VALE não teria que fazer o repasse à Fundação
RENOVA.
Se fosse considerada dedutível a despesa decorrente dos dispêndios com a
reparação ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, esta
despesa seria imputada à SAMARCO, como a empresa responsável pela operação
da barragem de Fundação, e não da VALE sua controladora.
E de fato, no processo administrativo-fiscal 13136.721168/2021-00 discutiu-se
exatamente a questão da (in)dedutibilidade dos dispêndios da SAMARCO com a
recuperação ambiental e socioambiental decorrente do rompimento da barragem
de rejeitos de Fundão, dentre as quais o repasse para a Fundação RENOVA.
Confira-se excerto de parte do relatório do acórdão 1402-006.778 (e-fls. 6551 do
processo 13136.721168/2021-00):
4. No Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 19/63), a autoridade fiscal
explicita as razões da autuação, que se resume a seguir.
Relata a autoridade fiscal que a Samarco é uma empresa de capital fechado,
com sede em Belo Horizonte/MG que opera um empreendimento
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
21
integrado localizado no município de Mariana/MG, que compreende a
lavra, o beneficiamento e a concentração de minério de ferro de baixo teor,
bem como a movimentação desse minério concentrado por minerodutos,
ligando as duas unidades operacionais da companhia de Minas Gerais ao
Espírito Santo.
Conforme TVF, o procedimento fiscal teve como objeto o exame de
dedutibilidade dos gastos com recuperação ambiental e socioambiental
realizados pela Samarco no ano de 2016, em virtude do rompimento da
barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG ocorrido no ano
anterior. Em março de 2016, a Samarco e seus acionistas, Vale e BHP,
firmaram Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (Acordo ou
TTAC), nos autos da Ação Civil Pública movida pela União e outros, no
0069758-61.2015.4.01.3400, para determinar as medidas e ações para
reparar e compensar os danos socioeconômicos e ambientais decorrentes
do rompimento da barragem. Abaixo copia-se trecho constante do TVF,
extraído das notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31/12/2016:
A SAMARCO impugnou o Auto de Infração, que foi julgada improcedente pela 2a
Turma da DRJ/09. A SAMARCO apresentou recurso voluntário que foi julgado
improcedente por maioria de votos pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, por meio do Acórdão 1402-006.778, prolatado em 11 de
março de 2024. Reproduzo a ementa do acórdão, que resume os fundamentos da
decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2016
NULIDADE. DOMICILÍO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo,
conforme Súmula vinculante do CARF no 27/2009.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016 LUCRO REAL. GASTOS COM REPARAÇÃO AMBIENTAL
E SOCIOAMBIENTAL. ACORDO JUDICIAL. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
INDEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e
socioambientais fixados em acordo judicial, não constituem despesas
necessárias às atividades da pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins de
apuração do Lucro Real.
MULTAS POR INFRAÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
As multas decorrentes de infrações às normas de natureza não tributária
são indedutíveis na determinação do Lucro Real e na apuração da base de
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
22
cálculo da CSLL, por não se enquadrarem no conceito de despesa
operacional dedutível para fins de imposto de renda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2016 CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES DE
DEDUTIBILIDADE.
O conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no
4.506/64 é aplicável também à CSLL porquanto o comando normativo que
integra a questão da dedutibilidade em matéria de apuração da base de
cálculo da contribuição social (artigo 13 da Lei no 9.249/95) é impositivo
neste sentido.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL, que foi decidido quanto à exigência do
IRPJ, por se tratar de lançamento reflexo, com base nos mesmos
pressupostos fáticos e em face das mesmas razões de defesa.
A SAMARCO apresentou embargos, cuja admissibilidade, na data de 23/05/2024
ainda não foi apreciada pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento.
Se em relação ao repasse às Fundação RENOVA, a despesa foi considerada
indedutível para a empresa responsável pela operação da barragem de rejeitos,
com mais razão não haveria que se considerar despesa dedutível para os
responsáveis subsidiários.
Dentre os princípios contábeis, o da Entidade figura como um dos mais
importantes e procura segregar o patrimônio da entidade com a dos seus sócios.
Como corolário da autonomia patrimonial da entidade, seus resultados não
poderão ser afetados por operações que não guardem relação com os objetos
sociais da pessoa jurídica, a teor da Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade –CFC n° 750/93:
Art. 4o. O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto
de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o
patrimônio
não
se
confunde
com
aquelesdosseussóciosouproprietários,nocasodesociedadeouinstituição.
Parágrafo único. O Patrimônio pertence à Entidade, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônio autônomo não
resulta em nova Entidade, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
23
Ora, se a operação da barragem de rejeitos era de responsabilidade da SAMARCO,
cabia à ela responder pelos danos causados a terceiros decorrentes de sua
atividade. A SAMARCO e a VALE, embora vinculadas, são entidades distintas, e
não obstante reconhecer que a VALE sofrerá o reflexo dos gastos para
recuperação ambiental e socioambiental decorrente do rompimento da barragem
de rejeitos de Fundão, não poderá deduzir os gastos que decorrerem da
responsabilidade da SAMARCO.
Nesse sentido, concordo com o entendimento da DRJ, abaixo reproduzido:
IV – DO MÉRITO
IV.1 - Lançamento. Natureza da Despesa
Sustenta a Impugnante que os valores repassados à Fundação RENOVA
configuram-se como despesas incorridas e dedutíveis na apuração do Lucro
Real, pois: (i) são necessárias à atividade da empresa; (ii) a sua
responsabilidade em relação aos fatos estabelecidos no TTAC é objetiva;
(iii) mesmos se fossem despesas decorrentes de atos ilícitos, também são
dedutíveis; e (iv) em consonância com o princípio do pecúnia non olet
quaisquer dispêndios relacionados com a atividade geradora de renda,
independentemente de sua natureza lícita ou ilícita, são dedutíveis.
Não merecem prosperar essas alegações postuladas pela Impugnante,
tendo em vista que os valores repassados à Fundação RENOVA, a título de
reparação e/ou indenização por danos ambientais e socioambientais, a
quem não se repute a condição agente causador desses danos –
configurados como danos ambientais de terceiros, gerados exclusivamente
pela
atividade
desenvolvida
pela
empresa
SAMARCO
–,
independentemente da relação jurídica estabelecida no compromisso
contratual do TTAC, não constitui uma despesa dedutível na apuração do
Lucro real e da base ajustada da CSLL, uma vez que tais valores não
incorrem em despesas necessárias, normais e usuais ao desenvolvimento
do seu objeto social, a teor do art. 311 do Regulamento do Imposto de
Renda de 2018 (RIR, Decreto no 9.580/2018), repetição do art. 299 do
RIR/1999, este ora revogado, que dispõe:
“Artigo 311. São operacionais as despesas não computadas nos
custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
fonte produtora.
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.” (g.n.)
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
24
Mas, ainda que se supere a aplicação do Princípio da Entidade para fins de
entender possível que a VALE, como controladora da SAMARCO, possa utilizar os
dispêndios dos repasses à Fundação RENOVA como despesa dedutível, o que se
faz para fins de argumentação, ainda assim entendo que os gastos não podem ser
considerados despesa dedutível.
É que forçoso admitir que os dispêndios aqui analisados, não se tratam de
despesa decorrente de operações ou transação da atividade normal da VALE, mas
decorrente de assunção de responsabilidade subsidiária firmada no TTAC, que só
existem em razão do rompimento de barragem de Fundão, que não pode ser
considerada um evento normal.
O dispêndio da VALE só ocorreu por causa do acidente, evento acidental,. Não
usual, e portanto esses gastos não podem ser considerados normais ou usuais.
Por concordar com os fundamentos da DRJ para considerar os gastos indedutíveis
porque não são normais, usuais e necessários à atividade da VALE, transcrevo os
fundamentos consignados no voto do acórdão recorrido:
Buscando definir o que seriam as despesas tidas por “necessárias” e
“usuais” ou “normais” no tipo de atividade da empresa, a Receita Federal
exarou o Parecer Normativo CST no 32/1981, que estabeleceu, verbis:
“4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário
quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam
vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. (g.n.)
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica
comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na
realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou
ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser interpretado na
acepção de habitual na espécie de negócio.” (g.n.)
Esses comandos normativos estabelecem que o conceito de necessidade
está relacionado à essencialidade da despesa para a atividade da empresa.
Nessa ordem, não se põem como gastos essenciais os valores consumidos
dentro da empresa VALE que foram decorrentes de um compromisso
assumido no TTAC para reparar danos ambientais de terceiros,
desconectados com o desenvolvimento e a desenvoltura dos objetivos
sociais da empresa autuada (VALE), mais precisamente, do lucro de sua
produção, este configurado como um fato econômico e jurídico que
constitui a materialidade do IRPJ e da CSLL.
Para tanto, vejamos que a própria empresa autuada confirmou que os
valores repassados à Fundação RENOVA eram desconectados de transação
ou operação exigida pela exploração das suas atividades, assim como não
estavam vinculados com as fontes produtoras de seus rendimentos, quando
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
25
respondeu o item 3 do Termo de Constatação e Intimação no 002, aduzindo
que:
“(...) Após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana foi
ajuizada a ação civil pública no 0069758-61.2015.4.01.3400 contra
a Vale, Samarco e BHP, a qual objetivava garantir a recuperação,
mitigação, remediação, compensação, reparação e indenização dos
impactos socioambientais e socioeconômicos provocados pelo
ocorrido.
Não obstante não ter havido a constatação de dolo ou culpa no
âmbito do referido processo judicial, a fim de tornar mais célere
todo o processo de reparação dos danos ocasionados pelo
acidente, em 02/03/2016, foi celebrado o Termo de Transação e
Ajustamento de Conduta (“TTAC”) entre Vale, Samarco, BHP e
autoridades governamentais, o qual resultou na extinção da ação
civil pública e na assunção de inúmeros compromissos pela Vale,
Samarco e BHP”. (g.n.)
Nos moldes ora estabelecidos entre as cláusulas do TTAC – este
nitidamente decorrente de negócios jurídicos processuais atípicos,
previstos no art. 190 do CPC1 e no § 6° do art. 5o da Lei 7347/19852 –, resta
claro que os valores/despesas pagos para a reparação dos danos
ambientais de terceiros não foram ocasionados por elementos estruturais e
inseparáveis do processo produtivo ou da execução do serviço realizado
pela empresa VALE, já que esta poderia desenvolver e continuar suas
atividades sem tais despesas.
Entendo, também, que a existência de um compromisso contratual
assumido por meio do TTAC, decorrente de danos ambientais, não
desnatura a natureza da dedutibilidade dos valores repassados à Fundação
RENOVA na apuração do lucro real e da base ajustada da CSLL, mas não
basta, por si só, para justificar se esses valores seriam necessários à
atividade da empresa VALE, conforme dispõe o art. 311 do RIR/2018.
Isso porque o pressuposto para se admitir a dedutibilidade da despesa é a
vinculação com a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa. Com isso, é necessário que essa despesa decorra da
atividade desenvolvida pela VALE e que, concomitantemente, se relacione
diretamente com o compromisso estabelecido pelo TTAC, não se admitindo
que um mero interesse econômico, moral, social ou de qualquer outra
natureza preencha os requisitos legais da dedutibilidade da despesa.
Diante do quadro fático externados nos autos, impõe reconhecer que não
existe qualquer nexo de causalidade entre o compromisso assumido no
TTAC e as transações ou operações exigidas pelas atividades estatutárias da
empresa VALE. Logo, os valores repassados à Fundação RENOVA não são
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
26
decorrentes do exercício de qualquer atividade da empresa, nem são
necessários à manutenção da fonte produtora de renda da empresa VALE.
Com relação aos atributos da usualidade ou normalidade da despesa, a
sua verificação deve ser feita sob uma perspectiva objetiva, levando-se em
consideração o que o comando normativo do art. 47 da Lei 4506/64,
quando autoriza a dedutibilidade, tem por propósito estabelecer que é
aquela que se verifica comumente no tipo de operação e que, na realização
do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária.
Em razão dessas premissas, entendo que o valor repassado à Fundação
RENOVA se refere à despesa não costumeira, não usual, pois decorre de
dano ambiental de terceiros, distinto da atividade que a Impugnante
exerce.
Por fim, há que se consignar que a Lei n° 6.938/1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, estabelece que o agente causador da degradação
ambiental é obrigado, independente de culpa, a indenizar ou a reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade:
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
(...)
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados
ao meio ambiente.
Não se está aqui a verificar a ocorrência de culpa ou dolo da VALE pelo rompimento
da barragem, mas tão somente a possibilidade de dedução do gasto por ela
realizado para a recuperação ambiental e socioambiental. Ao postular a
dedutibilidade fiscal do gasto realizado, o que a VALE pretende, ao fim e ao cabo, é
a socialização do prejuízo, no que é inadmissível.
Por fim, a VALE defende que em função do conceito de renda tributável e do
princípio pecúnia non olet , o gasto realizado seria dedutível, porque necessárias ao
auferimento de sua receita, e decorrem dos riscos inerentes à participação em
outras sociedades com atividade de mineração, no caso da SAMARCO.
A DRJ rejeitou o argumento da VALE, arguindo que os valores repassados à
Fundação RENOVA, conforme consta dos autos, não são relacionados à obtenção
da renda da fonte produtora e, portanto indedutíveis.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
27
De fato, apesar de reconhecer que os prejuízos decorrentes do rompimento da
barragem de Fundão afetam o resultado da SAMARCO e por consequência de suas
controladoras VALE e BHPB, não há nenhuma prova nos autos que vincule o
repasse realizado pela VALE à Fundação RENOVA com o auferimento de receita da
VALE.
Por todo o exposto acima, concluo que a despesa aqui discutida, relativa ao repasse
à Fundação RENOVA, é indedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Os fundamentos acima são plenamente aplicáveis à situação dos autos.
Acrescento, contudo, alguns fundamentos de minha própria autoria, conforme,
também, consignados em Declaração de Voto apresentada no processo administrativo no
13136.725320/2021-41, inclusive para afastar as posições que embasaram o entendimento da
Relatora, conforme acima reproduzidos.
A indedutibilidade da despesa em foco, no presente processo, decorre, em minha
visão, da sua desnecessidade, à luz do art. 299 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Artigo 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Como se observa, a partir do referido dispositivo, para que a dedutibilidade de uma
despesa seja admitida é imprescindível a reunião de uma série de requisitos:
(i)
ser necessária “à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora”;
(ii)
se destinar à “realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa”;
(iii)
ser usual ou normal “no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”.
No caso sob exame, os repasses efetuados pela Recorrente, em razão do TACC,
indubitavelmente, não se revestem das referidas características.
Em primeiro lugar, os danos ambientais e sociais dos quais decorreram o TACC e a
obrigação de serem feitos repasses à Fundação RENOVA não foram decorrentes das atividades
desenvolvidas pela Recorrente, mas da sua investida Samarco Mineração S.A. (SAMARCO).
A par disso, apesar de a Recorrente figurar como parte no TACC, a obrigação pela
realização dos aportes em questão foi atribuída à SAMARCO, conforme Cláusula 226 do Termo:
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
28
CLÁUSULA 226: A SAMARCO deverá realizar aportes anuais no curso dos
exercícios de 2016,2017 e 2018, nos montantes definidos abaixo, sempre em
observância aos termos estabelecidos nos parágrafos desta cláusula e cláusulas
seguintes:
Apenas, subsidiariamente, a obrigação pelos aportes recai sobre a Recorrente, nos
termos da Cláusula 237 do Instrumento:
CLÁUSULA 237: A VALE e a BHP terão obrigação de realizar, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada uma delas, os aportes a que a SAMARCO esteja
obrigada nos termos deste Acordo, e que deixe de realizar no prazo previsto.
PARÁGRAF.O ÚNICO: Em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na realização
dos aportes pela SAMARCO, o valor poderá ser exigido da VALE e da BHP, na
forma do caput, que deverão, em 10 (dez) dias, realizar os correspondentes
aportes.
Daí, já decorreria o distanciamento entre as referidas despesas e os requisitos de
necessidade, usualidade e normalidade acima expostos para a Recorrente.
A Recorrente busca construir a necessidade das referidas despesas para a
Recorrente, a partir da obrigação legal e pactual, objetiva, de reparar os danos ambientais e
sociais. Tal posição é acolhida pela Relatora.
Ora, não se discute o fato de que a Recorrente, em face do descumprimento do
Ajuste pela SAMARCO, estava obrigada a efetuar os repasses de recursos acordados.
O ponto, contudo, é que firmar tal ajuste e assumir tal compromisso não constitui
medida necessária, usual e normal para o desempenho da sua atividade, transações e operações,
nem para a manutenção de sua fonte produtora.
Trata-se, em verdade, de evento atípico, ocasionado pelo rompimento da barragem
operada pela sua investida. E aqui não se adentra a discussão acerca da culpa ou dolo da
Recorrente ou da SAMARCO.
E não se argumente que o risco de que semelhantes eventos ocorram no exercício
da atividade a que se destina a investida tornaria o dever de reparar financeiramente os danos
algo normal, usual e necessário às atividades da Recorrente.
Tal entendimento foi manifesto pelo Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, nos votos que resultaram nos Acórdãos no 1401-001.793 e 9101-006.652, quando alude:
[...] vivemos numa sociedade de risco. É da natureza da prática empresarial
submeter-se ao imponderável, inclusive no âmbito dos deveres jurídicos. Para o
exercício de atividades econômicas, é absolutamente necessário atirar-se num
vasto campo do imprevisível e suportar as suas conseqüências, inclusive aquelas
de índole punitiva. Na verdade, podemos dizer com a mais absoluta segurança
que é praticamente impossível, em muitos setores econômicos, conseguir guiar
um empreendimento sem arcar com multas impostas pela administração pública.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
29
O risco faz parte do negócio, e suas consequências também, inclusive aquelas de
cunho pecuniário punitivo. Do contrário, deveriam também ser considerados
indedutíveis os prêmios de seguro; afinal, não é estritamente necessário o
contrato de seguro para o desempenho de atividades empresariais, nem para
obter receitas
Ora, com a devida vênia, o próprio Conselheiro apresenta a solução para o aparente
problema por ele vislumbrado.
O risco empresarial, em maior ou menor grau a depender da atividade, é,
exatamente, coberto por meio da contratação de seguros, além de todas as medidas de segurança
e proteção. E as despesas relacionadas a tais dispêndios são dedutíveis na apuração do IRPJ e a
CSLL
No caso sob análise, tanto a investidora quanto a investida poderiam/deveriam se
precaver dos riscos de desembolsos decorrentes de acidentes, por meio da contratação de
seguros.
E tal quadro não se altera, pelo contrário, confirma-se, diante do fato de que o
estatuto social da Recorrente prevê a atividade de participação societária em empresas do ramo
de mineração.
As despesas da operadora direta com toda espécie de projetos, planos, mão-de-
obra, equipamentos e seguros para minimizar e fazer frente aos danos decorrentes da sua
atividade são necessárias e dedutíveis. Para a investidora, as despesas com seguros.
Jamais, porém, os valores pagos, posteriormente, a título de indenização ou
reparação.
Tal conclusão é corroborada em manifestações da Receita Federal, a exemplo das
ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM SEDE DE RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EMPREGADO. APURAÇÃO
DO LUCRO REAL.
Os valores pagos a empregado a título de indenização por danos morais e
materiais, fixados em acordo homologado judicialmente, não constituem
despesas necessárias, usuais e normais no tipo de transações, operações ou
atividades da pessoa jurídica, pelo que, consequentemente, são indedutíveis na
determinação do lucro real.
Por seu turno, a possível dedutibilidade das despesas com plano de assistência à
saúde destinado a empregado, realizadas conforme o acordo firmado na
reclamatória, para fins de apuração da base de cálculo do tributo, depende do
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.215 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720547/2023-36
30
atendimento às regras específicas previstas na legislação de regência. (Solução de
Consulta Cosit no 77, de 2021)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. LUCRO REAL. INDEDUTIBILIDADE.
Valores pagos por acordo realizado em ação judicial de que a consulente é ré e
cujo pedido é a compensação por perdas patrimoniais decorrentes da divulgação
de informações erradas pela companhia e os correspondentes honorários
advocatícios não são despesas necessárias, usuais ou normais à atividade da
pessoa jurídica e, consequentemente, não podem ser deduzidos na determinação
do lucro real. (Solução de Consulta Cosit no 209, de 2019)
Por fim, para muitos julgadores, é relevante o argumento de que, acaso não
firmasse o TACC ou acaso não realizasse o repasse, a Recorrente poderia ser levada a encerrar as
suas atividades. Tal consequência, no limite, poderia, para alguém, justificar a necessidade da
despesa em questão “à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora”.
Jamais, contudo, a necessidade da despesa por ser dissociada da exigência das
características de usualidade e normalidade “no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”. Como explicitado acima, o risco de acidentes, como o rompimento de uma barragem,
pode até ser algo possível na atividade da mineração. E, para tanto, as medidas de segurança e a
contratação de seguros são as providências a serem adotadas. Nunca, porém, poderá se admitir
como normal e usual que acidentes ocorram, pelo que, igualmente, os dispêndios a eles
relacionados serão despesas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
Assim, por todas as razões acima expressas, decidiu-se por negar provimento ao
Recurso Voluntário, em relação à dedutibilidades dos repasses efetuados pela Recorrente.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1504
DF CARF MF
Original